Tribunal: TJSP
Processo: 2262234-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Assembleia geral de credores. Supressão de direito de voto. Manutenção das condições originais de pagamento. Aplicação do artigo 45, § 3o, da Lei n. 11.101/2005. Discussão acerca da extensão da regra prevista nesse dispositivo legal. Recuperandas excluíram do plano os créditos com garantia real (Classe II). Crédito do agravante, decorrente de títulos de crédito com garantia

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Assembleia geral de credores. Supressão de direito de voto. Manutenção das condições originais de pagamento. Aplicação do artigo 45, § 3o, da Lei n. 11.101/2005. Discussão acerca da extensão da regra prevista nesse dispositivo legal. Recuperandas excluíram do plano os créditos com garantia real (Classe II). Crédito do agravante, decorrente de títulos de crédito com garantia real, que foi arrolado nas Classes II e III, com fundamento no artigo 41, § 2o, da Lei n 11.101/2005. Manutenção das condições originais de pagamento ficará limitada apenas ao crédito inserido na classe em que houve a supressão do direito de voto (Classe II). Crédito inserido na Classe III deverá ser satisfeito de acordo com as condições de pagamento previstas no plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores e homologado pelo juízo. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000756869
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262234-39.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados EPC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RNG DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, PVN VEÍCULOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
NHN DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NGN
IMPORTADORA LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JC COMERCIAL E
IMPORTADORA LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JC BRASIL AUTOMÓVEIS
LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, GB CARS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS
LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FRANCECAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS
LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ETOILE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS
LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RPN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA,
DIREÇÃO PARTICIPAÇÕES S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CORRETORA DE
SEGUROS SHR LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CARFRANCE LTDA. - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CAMBRAIA E ROSA COMÉRCIO DE VEÍCULOS E
SERVIÇOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, BSC DISTRIBUIDORA DE
VEÍCULOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, BRN DISTRIBUIDORA DE
VEÍCULOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, BRG DISTRIBUIDORA DE
VEÍCULOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, AVENUE DISTRIBUIDORA DE
VEÍCULOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, AUTOFRANCE COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ZAQ PARTICIPAÇÕES S.A. - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SNG SP DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, TUB PARTICIPAÇÕES S.A. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, OPERADORA DE TURISMO T. T. TOURS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, SRR PARTICIPAÇÕES S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SRR
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SPN
DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SPG
DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SNS
AUTOMÓVEIS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SNG SUL COMÉRCIO DE
VEÍCULOS
LTDA.
-
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
SAINT
GERMAIN
DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SNG RIO
COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SNG NORDESTE
COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SNG C. OESTE
COMÉRCIO
DE VEÍCULOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SHS
PARTICIPAÇÕES S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SHS LOCAÇÃO DE BENS
LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SECAR PARTICIPAÇÕES S.A. - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SAINT MORITZ DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E
SERVICOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SAINT MICHEL DISTRIBUIDORA
DE VEÍCULOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e SAINT MARTIN
DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, por votação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
unânime, com determinação ao douto juízo de origem para cumprimento do Enunciado no 1 do
Grupo de Câmara Empresarial, também por V. U. Declara voto convergente o 2o juiz.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
GILSON DELGADO MIRANDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Capital
Agravo de Instrumento n. 2262234-39.2019.8.26.0000
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravadas: SNS Automóveis Ltda. e outra
Voto n. 18.270
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Assembleia geral de
credores. Supressão de direito de voto. Manutenção
das condições originais de pagamento. Aplicação do
artigo 45, § 3o, da Lei n. 11.101/2005. Discussão
acerca da extensão da regra prevista nesse
dispositivo legal. Recuperandas excluíram do plano
os créditos com garantia real (Classe II). Crédito
do agravante, decorrente de títulos de crédito com
garantia real, que foi arrolado nas Classes II e
III, com fundamento no artigo 41, § 2o, da Lei n
11.101/2005. Manutenção das condições originais
de pagamento ficará limitada apenas ao crédito
inserido na classe em que houve a supressão do
direito de voto (Classe II). Crédito inserido na
Classe III deverá ser satisfeito de acordo com as
condições de pagamento previstas no plano de
recuperação judicial aprovado pela Assembleia Geral
de Credores e homologado pelo juízo. Recurso não
provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls. 26.596/26.609 dos autos de origem,
complementada a fls. 28.523/28.528 daqueles mesmos autos (embargos de
declaração), proferida pelo juiz da 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais
do Foro Central da Capital, Dr. Marcelo Barbosa Sacramone, que homologou o plano
de recuperação judicial apresentado pelas empresas integrantes do Grupo SHC.
Segundo o agravante, credor com garantia real e
quirografário, a decisão merece ser parcialmente reformada, em síntese, porque
foi excluído da votação realizada em Assembleia Geral de Credores, nos termos do
artigo 45, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, sob o fundamento de que “as obrigações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pertinentes aos créditos classificados com garantia real, anteriores à recuperação
judicial, observarão as condições originalmente contratadas”. Nesse vértice,
sustenta que “as Agravadas pretendem dar interpretação extensiva e equivocada
ao enunciado do referido artigo, ao fatiar o referido crédito - formalizado nos
instrumentos de crédito CCBs nos 191400479, 191400486, 191400459, e
191400505, em que lhe foram outorgadas garantias reais de hipoteca -, em duas
classes de crédito, sob o argumento de que somente a parte acobertada pela
garantia real não será alterada pelo Plano e deve ser paga nas condições originais,
e a outra parte, supostamente sem garantia, deve ser submetida às condições do
plano, na Classe III”. Aduz que o fatiamento por garantia e a submissão de parte
do crédito ao plano de recuperação judicial implicam, necessariamente,
modificação das condições de pagamento fixadas nos títulos, pois “não é possível
desmembrar as 'condições originais de pagamento', previstas nos instrumentos,
somente para a parte do crédito supostamente acobertada pela garantia real, e
sujeitar à novação recuperacional a outra parte do crédito. Na verdade, ao cingi-lo,
ambos seriam novados obrigatoriamente com novas condições”. Ressalta que
garantia não é condição de pagamento nem se confunde com o crédito, tanto que a
norma de regência, ao se referir ao credor que teve seu direito de voto suprimido,
não especifica sua qualidade nem sua classificação, de modo que “se o legislador
não fez essa diferenciação no artigo 45, § 3o, da Lei, não cabe ao intérprete da
norma fazê-lo para estender seu conceito e criar nova sistemática não prevista na
Lei”. Pugna, assim, pelo provimento do recurso “para que seja reconhecida a higidez
dos títulos, em sua totalidade, podendo ser exigidos pelas condições originalmente
pactuadas, sem alteração de valor ou prejuízo ao credor excluído da votação, em
absoluto cumprimento à Lei”.
Recurso
tempestivo
e
preparado
(fls.
12),
foi
processado somente no efeito devolutivo (fls. 21/24) e respondido apenas pelas
recuperandas (fls. 50/67).
Segundo as agravadas, o agravo não deve ser provido,
pois o crédito do recorrente foi cindido em duas classes e ele não apresentou
impugnação no momento oportuno, de maneira que, de um lado, essa questão está
preclusa e, de outro, a tese não poderia ser suscitada somente em segundo grau de
jurisdição sob pena de indevida supressão de instância. Nesse vértice, afirmam
que o agravante sempre se comportou como credor integrante das Classes II e III
e somente agora, contraditoriamente, invoca a indivisibilidade de seu crédito.
Acrescentam que o crédito do recorrente é divisível por expressa disposição do
artigo 41, § 2o, da Lei n. 11.101/2005, tendo a exclusão do direito de voto do
agravante ocorrido apenas em relação ao crédito inserido na Classe II, já que
oportunizada sua votação na Classe III. Concluem, assim, que as condições
originais de pagamento a que alude o artigo 45, § 3o, da norma de regência devem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser aplicadas apenas para a classe na qual o direito de voto foi excluído.
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
não acolhimento da pretensão recursal, mas pelo reconhecimento da ilegalidade
das cláusulas que estabelecem o prazo de pagamento dos credores trabalhistas
(fls. 90/93).
Esse é o relatório.
Inicialmente,
anoto
que
a
questão
alusiva
à
regularidade das cláusulas que dispuseram sobre o pagamento dos créditos
trabalhistas já foi objeto de discussão por esta Turma Julgadora em dois
precedentes recursos de agravos de instrumento tirados do processo de origem
(autos ns. 2280868-83.2019.8.26.0000 e 2280925-04.2019.8.26.0000), ambos de
relatoria do eminente Desembargador Manoel de Queiroz Pereira Calças.
Assim, como a matéria foi levantada por este relator,
de ofício, em sede de controle de legalidade (fls. 21/24), e isso já foi apreciado
supervenientemente pelo colegiado, não há nada a prover neste sentido.
No mais, o recurso não merece provimento.
Não se questiona, aqui, nenhuma cláusula do plano de
recuperação judicial aprovado, mas vício formal logicamente antecedente a sua
aprovação, qual seja, a exclusão do direito do voto de credor integrante da Classe
II e os reflexos dela decorrentes.
Nesse campo, as recuperandas defendem que, como o
agravante estava inserido nas Classes II e III, as condições originais de
pagamento devem ser mantidas apenas em relação ao crédito arrolado na classe em
que houve a exclusão do direito de voto (no caso, Classe II), conforme dispõe o
artigo 45, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, até mesmo porque o recorrente participou
regularmente do escrutínio, tanto que votou com a Classe III na Assembleia Geral
de Credores.
O Banco do Brasil, por sua vez, refuta essa alegação e
sustenta que seu crédito, como um todo, decorre de quatro cédulas de crédito
garantidas por hipotecas, de modo que “as condições originais de pagamento”
devem ser mantidas para todo o crédito, não sendo possível aplicar as condições
originais de pagamento para parte do crédito e as condições previstas no plano
para o restante. Afirma que, por ocasião da Assembleia Geral de Credores,
exerceu seu direito de voto na Classe III, mas ressalvou expressamente seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendimento de que o artigo 45, § 3o, da norma de regência abrangeria todo o
crédito e, por consequência, devolveria higidez aos títulos.
Em suma, o que se questiona neste recurso de Agravo
de Instrumento é: qual a correta interpretação a ser conferida à expressão
“condições originais de pagamento de seu crédito”? Essa elocução, na dicção do
artigo 45, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, refere-se ao crédito originário do credor
que não teve o direito de voto ou apenas ao crédito inserido na classe em que
houve a supressão do direito de voto?
Nesses termos, entendo que, numa interpretação
sistemática da norma, a manutenção das condições originais de pagamento, tal
como prevista no dispositivo legal questionado, está limitada ao crédito arrolado na
classe em que houve a supressão do direito de voto.
Explico.
Dispõe o artigo 45 da Lei n. 11.101/2005:
“Art. 45. Nas deliberações sobre o plano de
recuperação judicial, todas as classes de credores referidas
no art. 41 desta Lei deverão aprovar a proposta.
§ 1o. Em cada uma das classes referidas nos
incisos II e III do art. 41 desta Lei, a proposta deverá ser
aprovada por credores que representem mais da metade do
valor total dos créditos presentes à assembléia e,
cumulativamente, pela maioria simples dos credores presentes.
§ 2o. Nas classes previstas nos incisos I e IV do
art. 41 desta Lei, a proposta deverá ser aprovada pela
maioria simples dos credores presentes, independentemente do
valor de seu crédito.
§ 3o. O credor não terá direito a voto e não será
considerado para fins de verificação de quorum de deliberação
se o plano de recuperação judicial não alterar o valor ou as
condições originais de pagamento de seu crédito”.
Como se vê, o artigo 45 da norma de regência trata da
aprovação do plano de recuperação judicial nas “classes de credores referidas no
art. 41” [grifei]. Os §§ 1o e 2o desse dispositivo disciplinam os quóruns de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aprovação em cada classe. Logo, por uma questão topográfica, parece intuitivo que
o § 3o deve ser entendido como a norma que possibilita a exclusão do direito de
voto do credor em sua classe desde que mantidas as condições originais de
pagamento para o crédito inserido na respectiva classe.
Mas não é só.
Conforme já dito, uma interpretação sistemática da lei
também conduz a essa conclusão. Com efeito, a quantificação e a classificação do
crédito têm papel fundamental na aferição do exercício do direito de voto dos
credores. Realmente, o artigo 38 da Lei de Recuperação Judicial e de Falências
dispõe que “o voto do credor será proporcional ao valor de seu crédito,
ressalvado, nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial, o disposto
no § 2o do art. 45 desta Lei”. O artigo 39, “caput”, desse diploma, por sua vez,
estabelece que “terão direito a voto na assembleia-geral as pessoas arroladas
no quadro-geral de credores ou, na sua falta, na relação de credores
apresentada pelo administrador judicial na forma do art. 7o, § 2o, desta Lei,
ou, ainda, na falta desta, na relação apresentada pelo próprio devedor nos
termos dos arts. 51, incisos III e IV do 'caput', 99, inciso III do 'caput',
ou 105, inciso II do 'caput', desta Lei, acrescidas, em qualquer caso, das
que estejam habilitadas na data da realização da assembleia ou que tenham
créditos admitidos ou alterados por decisão judicial, inclusive as que tenham
obtido reserva de importâncias, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art.
10 desta Lei”.
Daí porque revela-se a importância do credor diligente
verificar o exato valor e a correta classificação de seu crédito, a fim de evitar,
além dos imediatos prejuízos financeiros, potenciais outros prejuízos indiretos, tal
como eventual reflexo na sua ativa participação no processo de recuperação
judicial.
No caso concreto, restou incontroverso que o crédito
do agravante foi subdividido em duas Classes: (a) Classe II (titulares de crédito
com garantia real), no valor de R$ 10.838.000,00 (fls. 22.496 dos autos de
origem); e (b) Classe III (titulares de crédito quirografário), no montante de R$
111.496.587,15 (fls. 22.498 dos autos principais).
Também restou incontroverso que, após a elaboração
da segunda relação de credores pela administradora judicial (artigo 7o, § 2o, da
Lei n. 11.101/2005), o recorrente não apresentou impugnação conforme lhe
facultava o artigo 8o do mesmo diploma, de modo que, a partir dali, (i) não era mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possível a alteração da classificação de seu crédito no seio da recuperação
judicial1; e (ii) sua participação na assembleia geral de credores observaria
ordinariamente o disposto no artigo 41, § 2o, da norma de regência, a saber: “os
titulares de créditos com garantia real votam com a classe prevista no inciso
II do 'caput' deste artigo até o limite do valor do bem gravado e com a
classe prevista no inciso III do 'caput' deste artigo pelo restante do valor de
seu crédito”.
Nesse contexto, considerando que, de um lado, as
agravadas entenderam por bem excluir os créditos da Classe II do plano de
recuperação judicial, assegurando que “todos os créditos de garantia real serão
tratados nas condições originais pactuadas entre as Recuperandas e o banco
credor, esclarecendo que o Banco do Brasil, único credor dessa classe, não
poderia exercer seu voto para essa classe” (fls. 26.002 dos autos originários) e,
de outro, o agravante votou regularmente com a Classe III na Assembleia Geral de
Credores (fls. 26.156 dos autos principais), entendo que a manutenção das
condições originais de pagamento está restrita ao crédito inserido na classe em
que houve a supressão do voto (Classe II).
Por derradeiro, ao contrário do que pretende canalizar
o recorrente, não se vislumbra a alegada impossibilidade de “fatiamento” do
crédito. Na realidade, o crédito decorrente das quatro cédulas de crédito já
estava cindido desde a elaboração da segunda lista de credores. Doravante, cabe
apenas ao agravante promover em face das recuperandas a execução hipotecária
do crédito não sujeito ao plano. Sem prejuízo, também é possível a execução da
integralidade do crédito em face dos coobrigados, tendo em vista que a decisão
agravada declarou ineficaz a cláusula 12.3 do plano em relação ao credor que não
aquiesceu expressamente com a extinção da garantia (fls. 26.602/26.605 dos
1 A jurisprudência nacional consolidou o entendimento de que inexiste impugnação
retardatária. A respeito, confira-se: “no caso de crédito arrolado desde o ajuizamento
da ação de recuperação judicial, não se reconhece impugnação de crédito após o
decurso do prazo do art. 8o da Lei n. 11.101/2005” (STJ, Informativo de
Jurisprudência n. 649, de 21 de junho de 2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos originários).
Em suma: para o crédito sujeito arrolado na Classe
III, incidem as condições de pagamento previstas no plano de recuperação judicial
aprovado pela Assembleia Geral de Credores e homologado pelo juízo; para o
crédito não sujeito ao plano (Classe II), excluído que foi por opção das
recuperandas, permanecem as mesmas condições de pagamento estabelecidas
originalmente.
Posto isso, nego provimento ao recurso.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2262234-39.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais
MM. Juiz de Direito Dr. Marcelo Barbosa Sacramone
Agravante: Banco do Brasil S.A.
Agravadas: SHS Locação de Bens Ltda. e outras Em Recuperação
Judicial
VOTO No 21.915 (VENCEDOR)
Primeiramente, acompanho as conclusões do
relator, Desembargador GILSON DELGADO MIRANDA, quanto ao
desprovimento do recurso.
Detenho-me na questão das cláusulas a respeito
do pagamento dos créditos trabalhistas, levantada de ofício, em sede de
controle de legalidade, pelo douto parecer ministerial de fls. 90/93.
Assevera a Procuradoria Geral de Justiça que se deve reconhecer sua
ilegalidade, pelas razões que declina.
Muito embora a discussão a respeito dessa
matéria tenha sido levantada em dois outros recursos interpostos nos autos
da mesma recuperação judicial (AI ́s 2280868-83.2019.8.26.0000, em que
foi recorrente William de Andrade Primo, e 2280925-04.2019.8.26.0000,
de Viviane Pereira Ferreira, ambos de relatoria do Desembargador
MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS), julgados virtualmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tais recursos não foram conhecidos.
A conferir, as ementas dos acórdãos:
“Agravo de instrumento. Direito comercial/empresarial. Recuperação
judicial. Crédito trabalhista. Inteligência do art. 54 da Lei 11.101.2005.
Enunciado no XIV do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial. Prazo recursal contado em dias úteis, a teor do art. 219 do
CPC. Intempestividade repelida. Agravo conhecido. Plano de recuperação
homologado. Ausência de recurso. Matéria preclusa. Controle da legalidade
exercido pelo magistrado de primeiro grau. Impossibilidade de reexame da
matéria preclusa. Agravo não conhecido” (AI 2280925-04.2019.8.26.0000).
“Agravo de instrumento. Direito comercial/empresarial. Recuperação
judicial. Crédito trabalhista. Inteligência do art. 54 da Lei 11.101/2005.
Enunciado no XIV do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial. Prazo recursal contado em dias úteis, a teor do art. 219 do
CPC. Intempestividade repelida. Plano de recuperação homologado.
Ausência de recurso. Matéria preclusa. Controle da legalidade exercido pelo
magistrado de primeiro grau. Impossibilidade de reexame da matéria
preclusa. Agravo não conhecido” (AI 2280868-83.2019.8.26.0000).
Do corpo deste último acórdão mencionado:
“O ilustre Togado de primeiro grau homologou o plano de recuperação
judicial após fazer o adequado exame de legalidade, nos termos da r. decisão
de 13.09.2019. Manejados embargos declaratórios, foram repelidos, por r.
decisão publicada em 05.11.2019, ocorrendo o trânsito em julgado da r.
decisão homologatória do plano.
A matéria cingida neste agravo está preclusa, sendo incabível sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rediscussão. Incide o disposto no art. 507 do estatuto de ritos: 'É vedado à
parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito
se operou a preclusão', cristalizado o fenômeno 'pro judicato', que impede
este Colegiado de promover a revisão do julgado monocrático, coberto pela
imutabilidade.” (AI 2280868-83.2019.8.26.0000).
Deste modo, é o caso de se apreciar a matéria
neste recurso, o que se fará pela primeira vez.
Passo, então, a fazê-lo.
Está expresso no Enunciado I do Grupo de
Câmaras de Direito Empresarial deste Tribunal, acerca do prazo ânuo do
art. 54 da Lei 11.101/05: “[o] prazo de 1 um ano para o pagamento
dos credores trabalhistas e de acidentes do trabalho, de que trata o art.
54, 'caput', da Lei no 11.101/2005, conta-se da homologação do Plano de
Recuperação Judicial ou do término do prazo de suspensão de que trata o
art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005, independentemente de prorrogação, o
que ocorrer primeiro”.
No presente caso, considerando-se que o stay
period terminou em 21/5/2019, já se esgotou o prazo para pagamento dos
credores trabalhistas contido no art. 54 da Lei de Recuperação de Empresas
e Falência, interpretado conforme o Enunciado I do Grupo de Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial.
A jurisprudência recente das Câmaras Reservadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deste Tribunal persevera na senda da plena aplicação do Enunciado, que se
impõe determinar ex officio:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
Decisão homologatória de alteração e consolidação de Plano de
Recuperação Judicial. Decisão modificada em parte. Impossibilidade de
análise da viabilidade econômica. Utilização da taxa referencial para
atualização monetária dos créditos. Inviabilidade. Índice zerado que implica
deságio implícito. Validade da estipulação de juros moratórios em 3% a.a.
Compensação de crédito. Possibilidade, desde que recaia sobre crédito de
titularidade da recuperanda existentes antes do pedido de recuperação
judicial. Precedentes. Reconhecimento, de ofício, da aplicação do
Enunciado I do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial,
para que o prazo de pagamento de um ano dos créditos de que trata o caput
do artigo 54 da Lei 11.101/05 conta-se do primeiro dos seguintes eventos:
homologação do plano de recuperação judicial ou do término do prazo de
suspensão de que trata o artigo 6o, parágrafo 4o, da Lei 11.101/05.
RECURSO PROVIDO EM PARTE, COM OBSERVAÇÃO” (AI
2071640-34.2020.8.26.0000, AZUMA NISHI; grifei e destaquei “de
ofício” em negrito).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
DECISÃO QUE, ENTRE OUTROS, INDEFERIU PRORROGAÇÃO
DO STAY PERIOD, INCLUSÃO DE EMPRESA NOVA NA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, E DETERMINOU A INSTAURAÇÃO
DE
INQUÉRITO
POLICIAL
CONTRA
O
SÓCIO
DAS
RECUPERANDAS. R. DECISÃO AGRAVADA QUE DEVE SER
MANTIDA.
DETERMINAÇÃO
DE
CUMPRIMENTO
DO
ENUNCIADO I DO GRUPO DE CÂMARAS RESERVADAS DE
DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO NÃO PROVIDO COM
OBSERVAÇÃO.”
(AI
2230609-84.2019.8.26.0000,
ALEXANDRE
LAZZARINI; grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Recuperação Judicial - Decisão que homologa plano de recuperação
judicial - Inconformismo - Acolhimento em parte - Plano que se mostra
ilíquido Ausência de previsão de prazo para pagamento dos credores
Condicionamento do pagamento à venda da UPI e ao recebimento do
respectivo preço Incerteza, que impossibilita a novação dos créditos
transacionados - Previsão de pagamento dos créditos trabalhistas que está
em desacordo com o disposto no Enunciado I, do Grupo de Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial Extensão da suspensão das demandas
movidas pelos credores que não se estende aos avalistas e coobrigados (art.
49, § 1o, da LREF) Respeito ao quórum de aprovação, que inibe o decreto
de ofício da quebra, ainda que se vislumbre a dificuldade de cumprimento
do plano Anulação do plano que não se justifica, inclusive, por conta do
longo trâmite do processo recuperacional, que se aproxima de cinco anos -
Necessidade de adequação de ofício do plano, para que se lhe atribua
liquidez Prazo de pagamento dos credores que deve ser contado da data
da venda da unidade produtora ou dos dez meses previstos para o ato, o
que ocorrer primeiro - Reforma da decisão para, mantida a homologação,
corrigir
ilegalidade
de
ofício
-
Recurso
provido
em
parte”
(AI 2021673-20.2020.8.26.0000, GRAVA BRAZIL; grifei).
Assim sendo, por meu voto, ao tempo em que
acompanho o voto de relatoria, negando provimento ao recurso, acolho a
promoção ministerial e determino que, na baixa dos autos, o douto Juízo
de Direito a quo proveja acerca do descumprimento, pelas recuperandas,
do Enunciado I.
É o voto.
CESAR CIAMPOLINI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2o Juiz, vencedor com declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
GILSON DELGADO MIRANDA
128628EB
10
15
Declarações de
Votos
CESAR CIAMPOLINI NETO
128DB4B5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2262234-39.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.